Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709685-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONTINO REZENDE TAVEIRA, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., LEONTINO REZENDE TAVEIRA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas pela parte LEONTINO REZENDE TAVEIRA contra TELEFÔNICA BRASIL S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. e pela parte TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da Sentença (ID 14874926) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos na inicial em face do requerido ITAÚ UNIBANCO S.A. e julgou procedentes os pedidos em face da TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Em Contrarrazões à Apelação (ID 14874931), a parte LEONTINO REZENDE TAVEIRA suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em Contrarrazões à Apelação (ID 14874934), a parte ITAÚ UNIBANCO S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes LEONTINO REZENDE TAVEIRA, TELEFÔNICA BRASIL S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2020 14:47:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador